Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL ESCALONADO. LEI DISTRITAL N.o 5.249/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. MERA INEFICÁCIA TEMPORAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público a implantar o reajuste previsto na Lei no 5.249/2013, fazendo-o constar em seu contracheque a partir de 01/09/2015, além dos reflexos legais decorrentes do respectivo reajuste, ocorridos após a data mencionada.
2. Este Tribunal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2015.00.2.005517-6, na qual foram impugnadas a Lei n.o 5.249/2013 e outras normas de natureza semelhante, manifestou-se no sentido de que a ausência de prévia dotação orçamentária em legislação específica não repercute sobre a constitucionalidade da norma, limitando-se a impedir a sua aplicação no exercício financeiro em que foi promulgada.
3. Os exercícios financeiros posteriores àquele em que promulgada a lei distrital em comento são disciplinados por orçamentos próprios, os quais devem contemplar recursos suficientes para os gastos previstos na legislação em vigor. 5. Verificada a regular promulgação da Lei n. 5.249/2013, presume-se que o impacto financeiro-orçamentário foi devida e oportunamente estimado, além de previstos os recursos necessários à implementação do reajuste salarial escalonado concedido aos servidores públicos.
4. Se a postura da parte reflete apenas a defesa de interpretação diversa daquela deduzida por quem contra ela litiga ou pelo juízo, descabe falar na incidência de sanções por litigância de má-fé, pois se trata de mero exercício regular de direito.
5. Remessa necessária e apelo voluntário conhecidos e desprovidos.